Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744775-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLYSON DEIVID RODRIGUES MACHADO IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO ALVES DA SILVA, em favor do paciente WALLYSON DEIVID RODRIGUES MACHADO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, ao ser encontrado com cerca de 90 gramas de maconha, que a abordagem ocorreu em uma praça pública, onde ele conversava com outras pessoas. Verbera que as filmagens feitas pelos policiais não demonstram claramente a prática de traficância, e não foram encontrados indícios típicos como dinheiro, balança de precisão ou outros elementos que caracterizem o tráfico. A defesa argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é genérica, sem fundamentação concreta, e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, sendo esta sua primeira acusação criminal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta transtornos mentais e é dependente químico, tendo sido encaminhado pela família para internação em clínica de reabilitação. Sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP para justificar a prisão preventiva e que a decisão judicial se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Indica que mesmo em caso de condenação, o paciente não iniciaria o cumprimento da pena em regime fechado, por ser primário, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa e que a prisão preventiva ultrapassa os limites de uma eventual pena, sendo desproporcional. Ao final requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. Alternativamente, solicita-se a internação compulsória em clínica de reabilitação. Ao final, pede-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, destacando que a gravidade do crime não é suficiente para presumir periculosidade e que indícios de autoria não bastam para justificar a prisão. Vindica também que, em razão das condições pessoais do paciente, não há risco à ordem pública, e nem qualquer indício que possa atrapalhar a instrução criminal verberando pela aplicação de outras medidas cautelares. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem (IP 0753570-11.2025.8.07.0001), indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na gravidade da conduta, na necessidade de garantir a ordem pública, na reincidência específica, por estar cumprindo pena em regime aberto e na inviabilidade de outras medidas cautelares. As peças que instruem os referidos autos evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai da ocorrência policial (ID 252479445 dos autos de origem IP 0753570-11.2025.8.07.0001), o auto de prisão em flagrante com os termos de depoimentos do condutor agente de polícia ANDRÉ e da testemunha agente de polícia JOÃO VICTOR (ID 25247946 dos autos de origem IP 0753570-11.2025.8.07.0001), auto de apresentação e apreensão (ID 252479450 dos autos referidos), laudos de perícia criminal – exame preliminar (ID 252479452 dos autos referidos), arquivos de mídia (IDs 252479454 e 252479455 dos autos referidos. Consoante se extrai do referido acervo, o paciente foi preso em flagrante delito por ter sido surpreendido portando cerca de 90 gramas de maconha no Riacho Fundo em atitude compatível com a mercancia (troca de objetos) na quadra de futebol sintético localizada no QS 6 do Riacho Fundo. Neste contexto, está demonstrada, em tese, a conduta tipificada nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Acrescente-se que a Folha de Antecedentes Penais indica que o paciente possui condenações recentes pelo crime de porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente qualificado pela proximidade a estabelecimento de ensino e ainda condenação pelo crime de roubo. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante da alegação de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia sem irregularidades. 4. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, sendo necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 5. Houve a apreensão de quantidade expressiva de droga (maconha), incluindo variação (haxixe), dividida em tabletes e pequenas porções envoltas em material plástico transparente, além de uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 22.925,00). 6. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o crime de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. O paciente é reincidente em crime doloso, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas (reincidência específica), o que demonstra a sua reiteração criminal e reforça os motivos para a manutenção da prisão preventiva. 7. O periculum libertatis está demonstrado pelas circunstâncias da prisão e pela gravidade concreta dos fatos, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 8. A ausência de elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar (Resolução CNJ no 369/2021; HC no 143.641 e HC no 165.704, 2a Turma do STF; AgRg no HC no 805.493-SC, 6a Turma do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada à forma de acondicionamento e ao valor comercial, afasta a hipótese de consumo pessoal e justifica a prisão preventiva. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar.” (Acórdão 2039347, 0733917-26.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após prisão em flagrante por tráfico de drogas. O paciente é reincidente específico e foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica do paciente. 4. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas indicam envolvimento com o tráfico e revelam periculosidade. 5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. IV. Dispositivo 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 989.848/SP; STJ, AgRg no RHC n. 165.317/MG; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP; TJDFT, Acórdãos 1351110 e 1190356. (Acórdão 2037202, 0730605-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Em face das condenações anteriores, não merece prosperar a alegação que eventual condenação poderá ensejar regime mais brando, principalmente considerando que a prisão preventiva possui cautelar, de natureza processual, cujos requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. No que tange à documentação acostada e a vindicada questão de saúde do paciente, trata-se de documentação pretérita que não se presta a afastar o risco de violação à ordem pública e a reiteração criminosa, mormente quando o delito cometido possui previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir registros condenatórios em sua Folha de Antecedentes Criminais, demonstrando envolvimento anterior com crimes. 5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), após prisão em flagrante. A impetração alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), contexto de associação para o tráfico, e atuação reiterada em local reconhecido como ponto de comércio de entorpecentes. 4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 5. O reconhecimento da primariedade, da pouca idade do paciente e de suas condições pessoais favoráveis (residência fixa e atividade lícita) não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência que condiciona a revogação da prisão à inexistência do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 2006991, 0713492-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), em especial ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.